Tribunal: TJSP
Processo: 1126440-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recuperação judicial - Pretensão de nulidade da r. sentença que permitiu o prosseguimento da execução contra os garantidores da devedora principal, mesmo sendo aprovada a sua recuperação judicial - Descabimento – Hipótese em que não há óbice ao prosseguimento da execução, pois a suspensão restringe-se à empresa recuperanda, devedora principal –

Ementa:
APELAÇÃO - PRELIMINAR - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Recuperação judicial - Pretensão de nulidade da r. sentença que permitiu o prosseguimento da execução contra os garantidores da devedora principal, mesmo sendo aprovada a sua recuperação judicial - Descabimento – Hipótese em que não há óbice ao prosseguimento da execução, pois a suspensão restringe-se à empresa recuperanda, devedora principal – Suspensão dos processos determinada com base no art. 6o da lei no 11.101/2005 que não aproveita aos garantidores, devedores solidários – PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização de juros e da cobrança de encargos abusivos – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Ausência de irregularidade no percentual de juros pactuados - RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS - Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência abusiva de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios no caso em exame - RECURSO DESPROVIDO.